Tribunal: TJDFT
Processo: 0715150-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. DIREITO À PARIDADE SALARIAL COM SERVIDORES ATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O mandado de segurança é meio idôneo para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas (art. 5°, LXIX, da CF).
2. Direito líquido e certo é aquele que se apresenta de plano, desde a impetração, suscitado com prova pré-constituída, ou seja, contemporânea à petição inicial e que dispensa dilação probatória.
3. A juntada do contracheque de uma servidora inativa integrante de uma das carreiras representadas pelo sindicato impetrante é insuficiente para constituir a prova do alegado direito líquido e certo, tampouco da ocorrência de ato administrativo ilegal ou abusivo praticado pela autoridade apontada como coatora.
4. Apelação não provida. Unânime.